Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710237-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISMARQUE LOPES VARAO AGRAVADO: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do agravante BISMARQUE LOPES VARÃO facultando-lhe comprovar a hipossuficiência ou recolher o reparo. (ID 69954704) Consoante certidão de ID 70385178, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator